Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709663-69.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JAILSON FERREIRA DE LUCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTOS COMETIDOS DURANTE JORNADA NOTURNA DE TRABALHO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. “[ ] 2. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve ser entendida como uma circunstância objetiva, que depende apenas do horário em que a conduta foi praticada, sendo irrelevante qualquer contorno fático peculiar como presença de sistema de alarme, horário de funcionamento do estabelecimento, crime praticado por empregado durante a jornada de trabalho etc. [ ]” (Acórdão 972164, 20150310173719APR, Relator: MARIA IVATÔNIA ,Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/10/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 192/202). 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 155, §1o, do Código Penal, requerendo o afastamento da majorante do repouso noturno. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 155, §1o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que "as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4o do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. Impende registrar que a causa de aumento de pena em comento, assim como as demais majorantes previstas no Código Penal e na legislação esparsa, nada mais são do que circunstâncias especiais erigidas pelo legislador infraconstitucional como de maior gravidade” (HC 559.086/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028